Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula n.o 393 do STJ dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. Na hipótese, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, razão pela qual afasta-se a indicação de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória.
3. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, em relação a alegação de ausência de intimação em processo administrativo e a ocorrência de cerceamento de defesa, não é passível de verificação de plano, posto que também necessita de dilação probatória para a verificação de sua ocorrência.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.